Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727966-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 72030916) opostos por LEONÍDIA BRAGA MEIRELES contra o acórdão ID 71682286, que rejeitou os embargos de declaração id 69544033, cuja ementa segue transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 3o DO ART. 82 DO CPC. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC, bem como do artigo 1o da Lei no 7.115/1983. Posteriormente, requer a aplicação da Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação invocada pela embargante; (ii) determinar se a nova regra prevista no § 3o do artigo 82 do CPC deve ser aplicada ao caso concreto para dispensar a embargante do recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado já fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade de justiça com base na insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte embargante. 5. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo tal obrigação ao réu ou executado ao final do processo. 6. A legislação processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC, não havendo necessidade de comprovação de hipossuficiência econômica para a dispensa do recolhimento das custas nos casos abrangidos pela nova norma. 7. Embora a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica inviabilize a concessão da gratuidade de justiça, a novel disposição legal garante a dispensa do recolhimento das custas processuais à embargante, tanto na fase recursal quanto na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de dispensa de recolhimento de custas processuais deferido com base no § 3o do artigo 82 do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, possui aplicação imediata e dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo inviável seu deferimento quando ausente tal demonstração. 4. A dispensa do recolhimento das custas processuais nos casos abrangidos pelo § 3o do artigo 82 do CPC independe da comprovação da hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 82, § 3o; 98, § 3o; 99, § 3o. Lei no 7.115/1983, art. 1o. (grifos de origem) Em suas razões, a embargante aponta que em 19/03/2025, sobreveio nova decisão a quo (ID de origem 229573629) que revogou a decisão ID de origem 193802115 objeto do presente agravo de instrumento, ocorrendo fato novo superveniente que impacta na possibilidade de perda do objeto do presente recurso, de modo a ser aplicada a regra do artigo 493 do CPC. É o relato do necessário. DECISÃO De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consultando os autos verifica-se a juntada do ofício ID 72742563, em cujo anexo ID 72742565 reproduz-se o inteiro teor da decisão que revogou a obrigação de recolhimento de custas para a deflagração da fase de cumprimento de sentença. A decisão acima mencionada acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. A hipótese é de dispensa de preparo em razão do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, que objetiva facilitar a cobrança de honorários advocatícios e evitar que os advogados sejam prejudicados por não terem recursos para adiantar eventuais despesas processuais. Nesse sentido, trago à colação jurisprudência desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Dispensa-se o preparo em razão do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, que objetiva facilitar a cobrança de honorários advocatícios e evitar que os advogados sejam prejudicados por não terem recursos para adiantar eventuais despesas processuais. [...] (Acórdão 2003694, 0706739-86.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve a demanda posta no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, reiterando a dispensa de recolhimento das custas processuais na origem, com fundamento no § 3o do artigo 82, do CPC. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator